Tribunal: TJDFT
Processo: 0754387-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0754387-15.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s): EUNICE FALCÃO DE ARAÚJO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 218841065), no processo no 0749350-04.2024.8.07.0001, ação de procedimento comum cível proposta pela ora agravada EUNICE FALCÃO DE ARAÚJO, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência determinando ao banco réu que, a partir da emissão da próxima fatura do cartão de crédito, seja estornado o valor das transações litadas no ID 218239012, consideradas fraudulentas, realizadas entre os dias 26 e 27 de novembro, no valor de R$30.710,80, bem como de seus encargos, emitindo-se, tão somente, fatura com as demais compras não impugnadas na ação, por destoarem das operações realizadas pela autora, apontando para provável falha na segurança das transações, de responsabilidade da ré. Fixou multa de R$4.000,00 para cada fatura incorretamente emitida. Em suas razões recursais (ID 67521252, págs. 1-18), sustenta que não foram demonstrados os requisitos autorizativos na origem para a concessão da antecipação de tutela, por ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porquanto os golpes somente foram possíveis diante da participação efetiva da parte autora/agravada pelo uso de celular pessoal a terceiros de má-fé, apesar das constantes campanhas de educação e conscientização. Que a decisão se baseou somente nas alegações e nos fatos apresentados pela agravada. Cita julgados em seu favor, por ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Aponta o valor da multa diária excessivo (R$4.000,00), por cada fatura incorreta, à luz do art. 537, CPC, que não pode se tornar incompatível com a natureza da obrigação imposta nem fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, diante de iminente chance de grave e irreparável lesão/prejuízo por danos causados por terceiros de má-fé; e por ter demonstrado a ausência dos requisitos legais autorizadores na decisão combatida. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada, com a extinção ou redução da multa fixada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida liminar indicada, limitando-se a questionar a decisão combatida, baseada nos requisitos que não teriam sido demonstrados à luz do art. 300, CPC, sem apresentar, efetivamente, os requisitos do art. 995, CPC. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, os artigos 141 e 492, do CPC. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a devida demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, em especial no tocante à probabilidade do direito substancial vindicado, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação E da probabilidade do direito substancial vindicado para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995, CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatada a probabilidade do direito substancial vindicado, e conjuntamente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada visto que, no caso, em menção genérica, apenas sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos legais autorizadores para a concessão da tutela de urgência no juízo de origem. A multa questionada possui previsão legal, art. 537, do CPC, podendo ser minorada, e até excluída, portanto, a depender da resposta do seu destinatário, ou seja, do cumprimento efetivo da decisão judicial. Em se tratando de instituição do porte econômico-financeiro do ora agravante, de incontroversa atuação nacional e internacional, não há como considerar uma multa diária de R$4.000,00 por fatura indevida (incorretamente emitida) em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos fatos apresentados. Ademais, à evidência, todo os fatos noticiados exigem dilação e aprofundamento, com a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, conjuntamente, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator